Tribunal: TJDFT
Processo: 0723380-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATA MERCANTIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. IDENTIDADE DE GRUPO ECONÔMICO. CAUSALIDADE. PRESERVAÇÃO. LEI 5.474/68. REJEIÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. PREJUDICADO. ART. 1.012 DO CPC. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. A emissão de duplicata por pessoa jurídica matriz com base em nota fiscal de venda de mercadoria emitida em nome de filial não traz irregularidade na emissão da duplicada, especialmente porque são empresas que integram o mesmo grupo econômico, o que preserva a causalidade inerente ao título, consoante art. 2o da Lei 5.474/68, mormente quando não há dissenso quanto à entrega das mercadorias pela devedora, fundamentos que atestam a legitimidade ativa ad causam da autora.
2. Resta prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação, uma vez que já previsto no artigo 1.012 do CPC.
3. Com a juntada de planilha atualizada em conformidade com os cálculos constantes do site do TJDFT e verificada a juntada de todas as duplicatas que espelham os valores discriminados na planilha, afasta-se a alegação de excesso de execução.
4. Negou-se provimento ao recurso.